Tribunal: STF
Processo: Rcl 64610
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16 no Processo 0017961-49.2014.5.16.0015, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI 2.418/DF, ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Argumenta que “a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931”. (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Prossegue afirmando que:  



    “Extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIs nsº 2418 e 3.395.



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADI 2418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 102, §2º, da CF) no julgamento da ADC 16 e do RExt 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida.” (doc. eletrônico 1, p. 4). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    “[...] f) no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     



    A demanda é procedente, pois o acórdão impugnado afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    No julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    [...] 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246/RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Passo à análise do caso concreto. 



    O reclamante busca, em suma, o reconhecimento dos efeitos rescisórios dos embargos opostos contra execução de sentença da 5a Vara do Trabalho de São Luís, transitada em julgado em 27/2/2019 (site do Tribunal Superior do Trabalho - TST), na qual foi responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento de débitos trabalhistas a partir de culpa presumida. 



    No processo de execução a que se refere a presente reclamação (0017961-49.2014.5.16.0015), o Município de São Luís/MA apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação por entender configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418/DF. 



    Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes e, interposto agravo de petição, o TRT16 manteve a tese sob os seguintes fundamentos:



    ‘‘Da Coisa Julgada Inconstitucional



    Alega o agravante que a obrigação que ora se tenta executar é inexigível, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16. 



    Sem razão. 



    Embora a decisão proferida pelo STF na ADI n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos, quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, hajam concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços. 



    No caso, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se na existência de elementos que evidenciam a culpa 'in vigilando' do agravante, o que, conforme anteriormente ressaltado, está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional.



    Logo, também neste aspecto, o agravo não merece provimento.” (documento eletrônico 6, p. 2).



    Veja-se que o ato impugnado negou provimento ao recurso, no ponto em que interessa, por considerar que a decisão que condenou o Município de São Luís/MA a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas, na condição de tomador dos serviços, está “de acordo com a decisão do STF”. 



    No entanto, a análise da sentença exequenda revela que, na espécie, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa. 



    Sendo assim, a sentença da 5a Vara do Trabalho de São Luís/MA afronta o que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF. Da referida decisão, extraio:



    “[...] Atualmente, o ente público não será responsabilizado de forma direta e automática pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelos prestadores de serviços, como ocorre com os tomadores de serviços privados.



    Assim, para acarretar a responsabilidade trabalhista (atualmente somente subsidiária) da Administração Pública será necessário ficar demonstrada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Nesse sentido, a aludida responsabilidade não decorrerá de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas sim, quando demonstrada a responsabilidade in eligendo ou in vigilando do ente público.



    [...] Ora, se a Administração Pública Direta ou Indireta elegem empresa inidônea para prestar serviços de natureza pública e, se em decorrência da conduta culposa mencionada, tal empresa não cumpre com suas obrigações trabalhistas, causando prejuízos a terceiros, quais sejam, os empregados, tem-se a culpa da Administração e sua responsabilidade subsidiária perante os empregados da prestadora dos serviços por força do mandamento constitucional.



    Desta forma, o ente público, quando se omite em fiscalizar a empresa prestadora de serviços no que tange ao pagamento das verbas trabalhistas dos empregados desta (culpa in vigilando), ou até mesmo, quando não toma as devidas precauções no momento da licitação (culpa in eligendo), age com negligência e, portanto, contrai para si a obrigação de indenizar o trabalhador.



    [...] Dessa forma, não tendo a segunda reclamada comprovado, na forma do artigo 818, da CLT, c/c art. 383, II, do NCPC, que procederam à fiscalização dos serviços terceirizados à primeira reclamada, provada está a negligência da tomadora dos serviços, ou seja, a sua culpa emerge incontroversa nos autos, porquanto caracterizada a responsabilidade com base na culpa in vigilando presente na órbita da responsabilidade civil.



    Portanto, se a segunda reclamada, não seguiu a risca os procedimentos legais, não fiscalizando a empresa contratada, agiu com culpa e, portanto, não é mais possível a aplicação do art. 71 da aludida lei, impondo-se, assim, a responsabilização subsidiária dos órgãos da Administração Pública pela inadimplência da empresa contratada e aplicação dos efeitos da Súmula nº 331 do C. TST.



    [...] Destarte, incontroversa a natureza de terceirização do serviço, pois houve celebração de contrato de prestação de serviços, sendo certo, ainda, que o serviço foi repassado à terceira reclamada, enquadrando-se no inciso IV do supramencionado verbete, que define que, em caso de terceirização da atividade-meio, a responsabilidade do tomador é de modo subsidiário e, em havendo créditos em favor do autor, a segunda reclamada responde, na forma do pedido, subsidiariamente, pelos créditos pretendidos.” (site do TRT16).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o Juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.



     No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe de 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe de 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe de 3/11/2023; Rcl 64837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Tendo em vista que o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, em 24/11/2010, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 27/2/2019, fica demonstrada a violação dos paradigmas invocados por parte da 5a Vara do Trabalho de São Luís/MA.



    Em consequência, concluo que assistia razão ao reclamante quando alegou, nos embargos à execução, a inexequibilidade daquele título. Não obstante, o TRT16 desconsiderou os efeitos rescisórios dos embargos frente à coisa julgada inconstitucional.



    Ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418/DF, no sentido de que as sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade podem ser rescindidas na hipótese em que estejam fundadas em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do Supremo Tribunal Federal realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    No mesmo sentido, pela aplicação do paradigma da ADI 2.418/DF aos processos transitados em julgado: Rcl 65.723, DJe de 29/2/2024; Rcl 64.635, DJe de 20/2/2024, ambas de minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por ofensa ao decidido na ADC 16/DF e ADI 2.418/DF, e determinar que outro seja proferido em atenção aos mencionados paradigmas. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator